Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701105-33.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANNA CAROLINA COSTA BARRETO REQUERIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de peça jurídica que indica inconformismo com decisão proferida nos autos de no 0705763-92.2021.8.07.0014, em curso no Juizado Especial Cível do Guará, nos seguintes termos: “Mantenho a sentença de ID.: 99394282 por seus próprios fundamentos. Deixo de apreciar o recurso da parte requerente de ID.: 99520150 para que o juízo de admissibilidade seja realizado pelo juízo ad quem. Intime-se a parte requerida para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos a uma das turmas recursais, com as homenagens deste juízo”. Pretende a “concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso inominado já interposto nos autos do Processo n. 0705763- 92.2021.8.07.0014, perante o MM Juizado Especial Cível do Guará, para conceder a liminar e determinar ao Facebook a imediata restituição do domínio da conta de Instagram @CANILBRASILIABORDER à Autora, fornecendo-lhe novos códigos de acesso e senha para a administração do citado domínio ou, caso assim não o entenda, subsidiariamente, que se “derrube” a conta de Insagram @CANILBRASILIABORDER, até a solução do presente litígio, suspendendo o acesso e a visualização, pelos usuários das redes administradas pelo Requerido, de todas as publicações daquele domínio, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada segundo critério de razoabilidade de Vossa Excelência”. Ocorre que o recurso inominado sequer fora remetido às Turmas Recursais, restando certo que, consoante consta na decisão guerreada, o juízo de admissibilidade, bem como o pedido liminar deduzido no recurso inominado, será objeto de análise pelo juízo ad quem quando do recebimento do recurso e não por meio de petição dirigida a uma das Turmas Recursais. Apenas após as formalidades previstas no art. 42 da Lei no 9.099/95 e art. 28 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os autos serão remetidos à Turma Recursal pelo juiz de origem. Diante do erro grosseiro e por não se tratar de vício sanável, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse descortino, não conheço de recurso, o que faço com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Arquive-se, após. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito